Tribunal: TJMT
Processo: 1025121-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025121-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA - CPF: 022.102.651-77 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÉDICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por médica do Programa de Saúde da Família (PSF) visando ao restabelecimento de gratificação específica prevista em lei municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar Municipal n. 517/2022 revogou, de forma tácita ou expressa, a gratificação específica prevista no art. 37 da Lei Complementar Municipal n. 200/2009, relativamente aos médicos do PSF com jornada de 40 horas semanais

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar n. 517/2022 limitou-se a alterar os Anexos I e II da Lei Complementar n. 200/2009, introduzindo novas tabelas remuneratórias para jornadas de 24 e 40 horas semanais, sem fazer qualquer menção expressa à revogação do art. 37 da lei anterior.

4. Não ocorreu revogação tácita da gratificação, pois: (i) não houve regulação integral da matéria pela nova lei; (ii) inexiste incompatibilidade entre as normas, já que o art. 37 da Lei Complementar n. 200/2009 não vincula a gratificação à jornada de trabalho, exigindo apenas a integração à equipe do PSF.

5. A gratificação do PSF possui natureza jurídica própria, sendo devida "
em razão da Situação Especial de Trabalho – SET prevista na Legislação Federal
" (art. 27, IV, LC 200/2009), caracterizando-se como gratificação
propter laborem,
vinculada às peculiaridades da atuação no programa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A Lei Complementar Municipal n. 517/2022, ao alterar apenas os Anexos da Lei Complementar n. 200/2009, não revogou expressa ou tacitamente a gratificação específica prevista no art. 37 daquela norma, que permanece devida aos médicos integrantes do PSF, independentemente da jornada de trabalho adotada."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal no 200/2009, arts. 24, 27, IV e 37; Lei Complementar Municipal no 517/2022; LINDB, art. 2o, §§ 1o e 2o; CF/1988, arts. 5o, caput e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10048469020198110003 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pela
ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1025121-67.2024.8.11.0041, impetrado contra o
PREFEITO DE CUIABÁ
, denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de revogação expressa ou tácita da gratificação prevista no art. 37 da Lei Complementar n. 200/2009 pela Lei Complementar n. 517/2022, que apenas alterou os Anexos I e II da lei anterior, introduzindo novas tabelas remuneratórias para jornadas de 24 e 40 horas semanais, sem modificar o corpo normativo da lei.

Argumenta que a gratificação do PSF possui natureza específica e autônoma em relação ao subsídio base, sendo devida pelo fato de o médico integrar a equipe do PSF, independentemente da jornada adotada, conforme previsto no art. 37 da Lei Complementar n. 200/2009, que não estabelece qualquer vinculação entre a gratificação e a carga horária.

Aduz que os recursos para o pagamento da gratificação são provenientes do governo federal, por meio do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), com destinação vinculada, não podendo ser utilizados para outras finalidades.

Alega, ainda, violação ao princípio da isonomia, uma vez que os médicos do PSF com jornada de 20 horas semanais recebem a gratificação, enquanto aqueles com jornada de 40 horas, como é o seu caso, não a recebem, configurando tratamento desigual entre servidores que exercem a mesma função.

Por fim, sustenta que a negativa de pagamento da gratificação configura violação ao princípio da legalidade administrativa, pois não há previsão legal para a supressão da gratificação aos médicos que optaram pela jornada de 40 horas semanais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo definitivamente a segurança pleiteada para obrigar a autoridade coatora a restabelecer à Impetrante o pagamento da gratificação devida, conforme expressamente previsto no artigo 37 da Lei Complementar n. 200/2009.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a gratificação prevista no art. 37 da Lei Complementar n. 200/2009 destinava-se a remunerar o aumento da jornada de trabalho de 20 para 40 horas dos médicos do PSF, e que a Lei Complementar n. 517/2022, ao estabelecer uma nova tabela salarial específica para os médicos com jornada de 40 horas semanais, já teria incorporado o valor correspondente à referida gratificação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id.

321365396).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta pela ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1025121-67.2024.8.11.0041, impetrado contra o PREFEITO DE CUIABÁ, denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o pedido inicial.

Na origem, a autora alegou que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de médica no Programa de Saúde da Família (PSF), e que teria direito à percepção da gratificação específica prevista no art. 37 da Lei Complementar Municipal n. 200/2009, a qual não estaria sendo paga pela Administração Municipal, mesmo após requerimento administrativo.

A controvérsia central do presente recurso reside em torno da possibilidade de percepção, pela apelante — médica vinculada ao Programa de Saúde da Família (PSF), com jornada de 40 horas semanais — da gratificação específica instituída pelo art. 37 da Lei Complementar Municipal n. 200/2009, diante das alterações promovidas pela Lei Complementar n. 517/2022, que estabeleceu novas tabelas remuneratórias para jornadas distintas.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Pois bem.

Com efeito, ao se examinar o teor da Lei Complementar n. 517/2022, constata-se que a referida norma limitou-se a promover alterações nos Anexos I e II da Lei Complementar n. 200/2009, instituindo novas tabelas remuneratórias para jornadas de 20
e 40 horas semanais, sem, contudo, veicular qualquer disposição expressa acerca da revogação do artigo 37 da legislação anterior.

A questão que se impõe, portanto, é a de aferir se teria ocorrido revogação tácita da gratificação específica destinada aos médicos vinculados ao Programa de Saúde da Família (PSF) que optaram pela jornada de 40 horas semanais. Para tanto, impõe-se recorrer às normas de hermenêutica legislativa previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Nos termos do art. 2o, §1o, da LINDB, a revogação de norma anterior pode ocorrer de forma expressa, por incompatibilidade entre os textos normativos ou quando a nova lei regule integralmente a matéria tratada pela norma antecedente. Por sua vez, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que "
a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
".

Em mesma linha, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”
(TJ-MT 10048469020198110003 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022)
.

No caso concreto, observa-se que a Lei Complementar n. 517/2022 não revogou expressamente o artigo 37 da Lei Complementar n. 200/2009. Tampouco se pode afirmar que tenha promovido a regulação integral da matéria, porquanto suas alterações se restringiram aos anexos remuneratórios, sem alteração do texto normativo principal da legislação anterior. Resta, então, verificar se há incompatibilidade material entre os dispositivos, a ensejar a revogação tácita.

O artigo 37 da Lei Complementar n. 200/2009 dispõe, de maneira inequívoca, que:

“
Art. 37. Ao servidor médico efetivo e o prestador de serviço/contratado que integram a equipe do Programa de Saúde da Família - PSF fica assegurada a percepção de Gratificação específica, no valor de RS 4.500,00 (quatro mi) e quinhentos reais, sujeito à atualização de que trata o artigo 37, X, da Constituição Federal, de acordo com índice e na mesma data base adotada para os demais servidores do Município
.”

Nota-se que a norma não condiciona a concessão da gratificação à jornada de trabalho cumprida pelo médico, bastando, para tanto, que o profissional integre formalmente a equipe do PSF. Tal interpretação é corroborada pelo artigo 24 da mesma lei, que estipula:

“Art. 24 A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de médico no Município de Cuiabá é de 20 horas semanais, exceto os componentes das equipes do Programa de Saúde da Família – PSF.”

Nesse contexto, a Lei Complementar n. 517/2022, ao instituir novas tabelas remuneratórias para jornadas de 20 e 40 horas semanais, não revogou e nem conflita com a gratificação prevista para os médicos do PSF. São verbas de naturezas distintas: o vencimento base remunera a carga horária, enquanto a gratificação se destina à função específica exercida no âmbito do Programa de Saúde da Família.

Assim, ausente revogação expressa, inexistente regulação integral da matéria e inexistindo qualquer incompatibilidade material entre os dispositivos legais, conclui-se pela vigência do artigo 37 da Lei Complementar n. 200/2009, permanecendo assegurado o direito à percepção da gratificação específica aos médicos integrantes do PSF, ainda que submetidos à jornada de 40 horas semanais.

Importante frisar que a gratificação do PSF possui natureza jurídica própria, sendo devida "
em razão da Situação Especial de Trabalho – SET prevista na Legislação Federal
" (art. 27, IV, LC 200/2009). Trata-se de gratificação
propter laborem
, vinculada às peculiaridades da atuação no PSF, como dedicação territorial, acompanhamento de famílias vulneráveis e visitas domiciliares.

Ademais, os recursos para o pagamento desta gratificação são provenientes do governo federal, por meio do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), com destinação vinculada. A supressão da gratificação para médicos com jornada de 40 horas pode configurar desvio de finalidade na aplicação desses recursos.

Sob a ótica do princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF), não se justifica o pagamento da gratificação apenas aos médicos com jornada de 20 horas, negando-a àqueles com jornada de 40 horas, quando ambos exercem a mesma função no PSF.

Ressalto que o direito líquido e certo da impetrante está devidamente comprovado nos autos, uma vez que a legislação municipal vigente garante expressamente a percepção da gratificação específica a todos os médicos que integram a equipe do PSF, independentemente da jornada de trabalho adotada. A supressão desse direito, sem amparo legal, configura ato ilegal e abusivo por parte da autoridade coatora, passível de correção pela via mandamental.

Com base nessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder definitivamente a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora a restabelecer à Impetrante o pagamento da gratificação devida, conforme expressamente previsto no artigo 37 da Lei Complementar n. 200/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025